Tribunal: STF
Processo: AI 710028
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO DE AERONAVE. ISENÇÃO DOS IMPOSTOS DE IMPORTAÇÃO – II E SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 




O Supremo Tribunal Federal assentou que a verificação, no caso concreto, da ocorrência, ou não, de afronta ao direito adquirido, se dependente da análise prévia da legislação infraconstitucional, configuraria ofensa constitucional indireta.